Tribunal: TJMT
Processo: 1000465-56.2022.8.11.0028
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000465-56.2022.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (RECORRENTE), ROSANA SILVA ARAUJO - CPF: 023.618.791-07 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CURSO DE DIREITO. IMPEDIMENTO DE REMATRÍCULA. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO PENDENTE. DESCONTO OFERTADO NÃO CONCEDIDO PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se a instituição de ensino condiciona a renovação da matrícula do aluno para os semestres seguintes à quitação de débitos gerados sem observar o desconto concedido, impedindo o acadêmico de prosseguir o curso de direito, mesmo diante de reclamação administrativa realizada, age com falha na prestação do serviço a Reclamada, situação que gera dano moral, in re ipsa, que decorre do próprio fato e prescinde da sua comprovação.

Reduz-se o valor da indenização a título de dano moral se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000465-56.2022.8.11.0028

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Poconé/MT

Recorrente(s):

Iuni Unic Educacional LTDA.

Recorrido(s):

Odenil do Carmo de Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de maio de 2023

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial por ODENIL DO CARMO DE SOUZA para condenar a EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A. a cumprir integralmente a proposta ofertada, concedendo o desconto de 60% (sessenta por cento) sobre a mensalidade paga pelo autor desde a transferência, até a conclusão de seu curso.

C
ondeno
a parte Requerida a PAGAR a parte Autora, a título de dano moral o valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais),
corrigido monetariamente a partir da sentença (Enunciado 362 da Súmula do STJ), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Declarar inexistente
o débito do ano letivo de 2019 e 2021 no valor total R$ 5.579,73 (cinco mil quinhentos e setenta e nove reais e setenta e três centavos), uma vez que houve o pagamento pela reclamante de todo período de 2021, e os débitos de janeiro de 2021 e 2019 estarem
sub judice”.

No presente caso, em que pese a Recorrente alegar que o Recorrido encontrava-se com matrícula ativa para o “período de matrícula 2022.1”, referente ao curso de Direito, da análise dos documentos juntados na inicial, entre eles o chamado datado de 03/02/2022 e a tela de sistema de acesso o AVA, verifico que a situação acadêmica do autor não se encontrava ativa, ou seja, não se encontrava como “cursando”.

Também restou evidenciado que o impedimento de rematrícula foi baseado na cobrança do valor de R$ 5.579,73, cobrança essa cuja origem/legalidade não foi comprovada pela IES e sequer questionada no presente recurso.

Cabe ainda acrescentar que o autor já ajuizou anteriormente outras 03 (três) ações judiciais, as quais foram autuadas sob os n.s 1000998 83.2020.811.0028, 1000039-78.2021.711.0028 e
1002187-62.2021.8.11.0028
, também tramitaram no Juizado Especial Cível de Poconé, que versaram sobre a cobrança de mensalidade, de outros períodos, sem o desconto de 60% concedido ao consumidor pela própria IES.

Desta forma, se a instituição de ensino condiciona a renovação da matrícula do autor para os semestres seguintes à quitação de débitos gerados sem observar o desconto concedido, impedindo o acadêmico de prosseguir o curso de direito, mesmo diante de reclamação administrativa realizada, age com falha na prestação do serviço a Reclamada, situação que gera dano moral,
in re ipsa
, que decorre do próprio fato e prescinde da sua comprovação.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe que:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Deste modo, Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Assim, no que se refere à condenação por dano moral, entendo que a decisão ora objurgada não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.
Com relação ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor fixado pelo juiz prolator da sentença deve ser reduzido, pois não está adstrito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e
reduzo
o valor da condenação a título de dano moral para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2023